Tribunal: TJES
Processo: 0000424-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃOPELO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2)
A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.

3)
A redução da penalidade para R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

4
)
Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca.

5
)
Recurso
parcialmente
provido
.

6
)

Tese vencida:

Não cabe ao Judiciário rever critérios utilizados pelo Procon Municipal para aplicação da penalidade.

ACORDA
a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos
,

dar parcial

provimento
ao
apelo
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000424-44.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

__________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃOPELO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2)
A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta, considerando o dano ao consumidor.

3)
A redução da penalidade para R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

4
)
Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca.

5
)
Recurso
parcialmente
provido
.

6
)

Tese vencida:

Não cabe ao Judiciário rever critérios utilizados pelo Procon Municipal para aplicação da penalidade.

ACORDA
a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos
,

dar parcial

provimento
ao
apelo
.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator Desembargador Raimundo Siqueira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão

cíve
l
,

por meio da qual pretende,
Município de Vitória
, ver reformada a r. sentença de fls. 265/266-vº que, em sede de ação anulatória, julgou procedente o pedido da cooperativa autora, anulando a valor da multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 2.416/2012.

O douto Relator, Desembargador Raimundo Siqueira, deu provimento ao apelo

para restabelecer o valor da multa aplicada, ao argumento de que houve descumprimento de norma do Código de defesa do Consumidor.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho em parte a conclusão adotada pelo eminente Relator, por motivos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre registrar que não há como discordar da improcedência do pleito de anulação da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal, porquanto abusiva a conduta da cooperativa apelada.

Segundo consta, o contrato entabulado entre as partes em 1994, ou seja, antes da vigência da Lei 9.656/1998, prevê que “
será considerado resolvido este contrato, com exclusão do(a) CONTRATANTE e respectivos dependentes, se houver atraso no pagamento de 03 (três) mensalidade, consecutivas ou não
” (cláusula 4.2).

Como bem salientou o eminente Relator, conquanto o consumidor tenha sido devidamente notificado acerca da possibilidade de cancelamento do plano (fls. 125), nota-se que aludida comunicação se reporta apenas a inadimplência

do mês de janeiro
,
isto é,
havia a
traso de apenas
01 (um
a
)
mensalidade
, fato demonstrado, inclusive, pelo espelho da tela do sistema, acostado aos autos pela própria cooperativa em sede de réplica (fls. 110).

Sob esse prisma, inexiste contexto que justifique o cancelamento do plano, tendo a apelada agido de forma indevida, sobretudo considerando o adimplemento substancial do contrato.

Lado outro, nada obstante a improcedência do pedido principal, tendente a anular o procedimento administrativo nº 2.416/2012, cabe a apreciação, à luz da amplitude conferida à devolutividade recursal pelo § 2º do artigo 1.013 do CPC, o pedido subsidiário, formulado na inicial, de redução da penalidade pecuniária aplicada pelo órgão de defesa do consumidor

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto,
constata
-se que a multa imposta se distanci
a
da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta
(
R$
66.083,52
)
, considerando o dano ao consumidor
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução das multas impostas, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
1
0
.000,00
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Patamar semelhante vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

De igual modo, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, que orientam a distribuição dos ônus sucumbenciais, é de ser reconhecer a sucumbência recíproca, uma vez que, a despeito da improcedência do pedido de anulação do crédito não tributário, deve ser acolhido o pedido de redução da penalidade.

Do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência
para
dar parcial
provimento ao
apelo,
para reconhecer a conduta ilícita da cooperativa apelada,
porém,

reduzi
r
a multa aplicada para R$ 10.000,00 e, via de consequência, reconhecer a sucumbência recíproca
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000424-44.2018.8.08.0024

RELATOR : DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : EVANDRO DE CASTRO BASTOS

RECORRIDA : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta pelo
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado pela

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, anulando a multa aplicada pelo Procon Municipal, no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), condenando-o nos ônus sucumbenciais.

Em seu voto de relatoria, o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro deu provimento ao recurso, reformando a sentença para manter a multa administrativa, fundamentando que embora o disposto no art. 13, da Lei n.º 9.656/98, preveja que o atraso de mensalidade por mais de 60 (sessenta) dias acarreta a rescisão unilateral, tendo o consumidor sido notificado para efetuar o pagamento da mensalidade do mês de janeiro de 2012, há na cláusula 4.2. do contrato de plano de saúde firmado no ano de 1994, ou seja, antes da referida Lei, regramento no sentido de que só ocorrerá a rescisão se o atraso for de

três
mensalidades.

De acordo com o e. relator, a cooperativa médica agiu com abuso de direito ao cancelar o plano de saúde em maio de 2012, porque apenas uma mensalidade estava atrasada e o consumidor vinha adimplindo as demais parcelas.

O voto foi acompanhado pelo Desembargador Raphael Americano Câmara.

Na sequência, o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama divergiu parcialmente para dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para aplicar a multa administrativa, contudo, reduzindo o seu valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a amplitude conferida à devolutividade do apelo.

Pois bem.

Peço
venia
ao e. relator, pois alcancei a mesma conclusão do Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

A multa aplicada pelo Procon Municipal se distanciou da sua finalidade, na medida em que arbitrada em valor excessivamente desproporcional à gravidade da conduta decorrente de reclamação de um único consumidor (cancelamento de plano de saúde), não se alinhando ao disposto no art. 57, do CDC.

No tocante aos ônus sucumbenciais, considerando que houve o acolhimento do pedido subsidiário contido na inicial para a redução da multa, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC.

Assim, ficam condenadas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Em face do exposto, sem me alongar,
adiro à DIVERGÊNCIA
capitaneada pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/232/0000424-44.2018.8.08.0024_PV

APELAÇÃO Nº 0000424-44.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

VOTO:

DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
C
uida-
se de apelação
(fl
s
. 269/278)
interposta pelo
Município de Vitória/ES
contra
a
s
entença
(
fls. 265/266
)
proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, na ação anulatória de débito com pedido liminar, julgou procedente

o pedido
deduzido na inicial

e
anul
ou

a multa administrativa
aplicada n
o processo administrativo FA 0112-009.402-9 - n° 2416/2012.

Sustenta
que:
(1)
as provas
reunidas
comprovam que o plano de saúde do

consumidor foi cancelado, mesmo
este
estando

em dia
com
suas obrigações, sendo devida, portanto, a multa arbitrada pelo
PROCON;
e
(2)
os atos administrativos
tê
m presunção de veracidade e legitimidade, não podendo ser elidido
s
pelos argumentos da parte contrária.

Requer reforma da
sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões
(
fls. 2
80/287)
requerendo
o desprovimento do recurso, ao argumento de que a multa fixada é indevida.

O Eminente Relator, Raimundo Siqueira Ribeiro, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e manter a multa imposta pelo Procon Municipal de Vitória,
sendo
acompanhado pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

E o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama deu provimento parcial ao recurso para, mantendo a aplicação da multa, reduzir o seu valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo sido acompanhado pelo Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

Em razão da divergência vieram-me co
nclusos
os autos em razão da necessidade de ampliação do quórum
(CPC, art. 942) e hoje trago o meu voto
para a conclusão do julgamento, lavrado sob a seguinte fundamentação
.

O
contrato
foi
cel
e
br
ado entre as partes em 1994, ou seja, antes da vigência da Lei 9.656/1998, prevê que “
será considerado resolvido este contrato, com exclusão do(a) CONTRATANTE e respectivos dependentes, se houver atraso no pagamento de 03 (três) mensalidade, consecutivas ou não
” (Cláusula 4.2).

C
onquanto o consumidor tenha sido devidamente notificado acerca da possibilidade de cancelamento do plano (fls. 125),
verific
a-se que
tal
comunicação se reporta apenas
à
inadimplência

correspondente ao
mês de janeiro
,
ou seja,
havia atraso
no pagamento
de apenas

01 (uma) mensalidade
, fato demonstrado, inclusive, pelo espelho da tela do sistema, acostado aos autos pela própria cooperativa,
ao ensejo de sua manifestação contra
em face d
a contestação
(fls. 110).

A
context
ualização dos fatos revela
que
não há respaldo legal para
o cancelamento do plano,
do que decorre a
consequência lógica de
que
a
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
agi
u
i
legalmente
, sobretudo considerando o adimplemento substancial do contrato.

O
pedido de anulação da multa administrativa, portanto, não procede, circunstância que impõe a análise do pedido subsidiário de redução do valor fixado deduzido na inicial.

Sabe-se que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, tendo como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.” (
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamenta a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e pelo bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para a sua validade.

Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que “O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública” (
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que “o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do quantum da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois” (
In
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Saraiva, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que “a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor” (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói, 2009, p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari, que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668).

Ademais, sabemos
que o PROCON tem competência para aplicar multas administrativas no exercício do seu poder de polícia, objetivando a defesa do consumidor.

Confira-se
o entendimento proclamado pelo c.STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Noutra parte
, a aplicação da multa pelo P
ROCON

deve ter como parâmetro o
artigo 57,
caput,
d
a Lei nº 8.078/1990
que dispõe
ser

a
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Neste contexto, ainda que a UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO tenha faltado com o seu dever de boa-fé, descumprindo o contrato celebrado ao cancelar o plano do consumidor por 1 (um) mês de atraso, a aplicação de multa no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta centavos), valor equivalente a 524 (quinhentas e vinte e quatro) vezes o valor da mensalidade paga pelo consumidor (R$ 126,00), é absolutamente desproporcional.

Como paradigma reporto ao caso em que
a UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS foi processada pelo consumidor Alexandre Senra de Oliveira, através do processo judicial n° 0021674-13.2013.8.08.0347, tendo ali estabelecido acordo no qual o consumidor foi indenizado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), como demonstra o termo de acordo judicial firmado.

Reitere-se que a multa não se reverte a favor do consumidor e, sim, do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, não havendo sentido manter o capítulo da sentença recorrida quanto ao valor da multa,
que deverá
ser reduzida
ao montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),

eis que

suficiente para punir a empresa pela sua conduta, evitando que a prática se repita futuramente em outros processos administrativos
.

Desse juízo, transcrevo precedente da Colenda Primeira Câmara Cível deste E. TJES, do qual fui relator em que se reduziu a multa aplicada em razão de sua desproporcionalidade:

“
EMENTA:APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON MUNICIPAL - MULTA DEVIDA - VALOR ABUSIVO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A validade dos atos administrativos reclama a observância dos princípios constitucionais da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. Por força do princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado. Ou seja, deve observar o senso normal das pessoas equilibradas e respeitar as finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

2. Hipótese em que a multa aplicada pelo Procon Municipal é desproporcional, fugindo à razoabilidade por não guardar relação de coerência com o caso concreto.

3
. Embora o objetivo da punição não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a punição aplicada não pode ser fonte de enriquecimento sem causa e, portanto, no caso há que ser reduzida para patamar razoável, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

4
. Recurso provido parcialmente.”

(TJ-ES - APL: 00333932020158080024, Relator
P/o acórdão
: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2018)

Com o mesmo entendimento
,
eis
precedentes da Colenda Primeira Câmara Cível deste E. TJES, no qual a multa aplicada foi reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais):

“
EMENTA APELAÇÕES - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO DA BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DESPROVIDO.

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - O valor da multa fixada em R$ 66.083,53 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos) reduzida na sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida porque se mostra razoável e diante da ausência de pedido de redução do seu valor no recurso da BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

6. - Em ação anulatória de ato administrativo a redução do valor da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória implica em sucumbência recíproca.

7. - Recurso da BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO desprovido.

8. - Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA desprovido.”

(TJ-ES - AC: 00162467320188080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. A multa administrativa fixada no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida no valor de R$ 144,77 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), devendo ser mantida a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) determinada na sentença. 4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 202, assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o art. 39 da Lei nº 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas. 7. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000444-13.2019.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 03/08/2023)

Com o mesmo entendimento, transcrevo precedente da Colenda Terceira Câmara Cível deste E. TJES:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 ( Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$102.267,10 (cento e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. - Recurso desprovido.”

(TJ-ES - AC: 00010596420148080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Noutr
a parte
, considerando
que houve sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

P
or estas razões,
dou provimento
parcial
ao recurso
, para reduzir a multa para R$
1
0
.000,00 (
um

mil reis),
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E
a partir da publicação do julgamento que re
duziu
a multa aplicada,
e acrescidos de
juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa
1
, condenando as partes ao
pagamento das custas “pro rata”,
bem como

de

honorários advocatícios
que fixo em
10% (dez por cento) do valor
atualizado da
causa
para os Procuradores do Município de Vitória e, em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico,
em favor
da apelante (diferença entre o valor da multa aplicada e o valor da multa reduzida).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

1
TJES, Apelação Cível, 024151500279, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022.

Acompanho o relator.

VOTO

Presentes
os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, t
rata-se
de apelação cível interposta
em face
da r. sentença
de
fls.
265/266
,
que na
“
ação anulatória de débito com pedido liminar”,
julgou procedente

o pedido
autoral,
anulando
a multa administrativa do processo administrativo FA 0112-009.402-9 - n° 2416/2012,
requerendo, em suma, a reforma da decisão, uma vez que
a multa
arbitrada pelo PROCON

é devida
.

Antes de adentrar ao mérito,
cumpre registrar que o
PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Ao compulsar
os autos, observa-se que
a multa administrativa
aplicada
pelo PROCON Municipal
teve
orig
em

no
descumprimento de normas do CDC
,
conforme apurado no
processo administrativo
n
°
2.416/2012
a fls. 126/134,
em razão
do cancelamento do plano de saúde do senhor
Alexandre Senra de Oliveira.

A recorrida afirma que a resolução contratual foi devida, uma vez que o senhor Alexandre Senra de Oliveira ficou inadimplente no mês de janeiro de 2012 e somente quitou sua dívida em junho de 2012, sendo enviada ao consumidor uma carta que informava a existência da dívida, bem como a possibilidade de rescisão contratual.

Além disso, a Unimed junta aos autos o contrato firmado com o cliente, onde aponta uma cláusula referente a inadimplência, que faria jus a rescisão, vejamos:

4.2 - Será considerado resolvido este contrato, com exclusão do a) CONTRATANTE e respectivos dependentes, se houver
atraso no pagamento de 03 (
t
r
ê
s) mensalidades, consecutivas ou não.

Como se observa, a referida cláusula se refere ao atraso de
três
mensalidades, consecutivas ou não. Contudo, observa-se que o contratante atrasou, tão somente,
uma
mensalidade, cumprindo com suas obrigações nas demais parcelas consecutivas, senão vejamos:

Nesse sentido, nota-se que apenas o mês de janeiro consta com dias de atraso, não sendo possível, portanto, aplicar a referida causa como motivação para a rescisão contratual unilateral.

Em contrapartida, o Douto Magistrado de primeiro grau utilizou o artigo 13, da Lei n° 9.656/98, como argumento para resolver o conflito, a qual prevê:

Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
º
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I- a recontagem de carências;

II-
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por
fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

III-a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Embora previsto na legislação suprarreferida a legalidade da rescisão unilateral pela ausência de pagamento da mensalidade, no presente caso concreto há que se destacar que o contratante pagou todas as demais parcelas subsequentes ao mês de janeiro (inadimplência), não sendo, portanto, demonstrada qualquer má-fé de sua parte.

Ao contrário, observa-se que empresa agiu de forma abusiva e desproporcional ao cancelar um contrato que vinha sendo adimplido, em que pese o pagamento de uma das mensalidades anteriores não ter sido demonstrado.

N
esse contexto, deve-se rememorar a teoria do adimplemento substancial, a qual tem por finalidade impedir que o credor, ora re
corrida
, resolva a relação contratual
em razão do inadimplemento de uma ínfima parcela da obrigação.

Sob essa lógica,
restou incontroverso que
o contratante
efetuou pontualmente o pagamento das mensalidades subsequentes até o cancelamento do plano de saúde, em maio de 20
12
, de modo que a rescisão do contrato fundada no inadimplemento de uma única mensalidade, com a continuidade do pagamento das posteriores, enseja a aplicação da teoria do adimplemento substancial e caracteriza abuso de direito, restando à operadora o direito de cobrança da mensalidade inadimplida.

Posto isso, a multa imposta pelo PROCON à Requerida deve ser integralmente mantida no valor
R$
66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

No que se refere aos honorários advocatícios, observa-se que o MM. Juiz de primeiro grau fixou-os em 10% sobre o valor da condenação e, considerando o Artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil,
majoro-o para 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da condenação
.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
reformar a sentença de primeiro grau e
manter a multa imposta pelo PROCON
municipal
.